Tribunal: TJES
Processo: 5005710-46.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005710-46.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCINEY NOSSA MACHADO
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. NEXO CAUSAL DOS DANOS. ORÇAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento, que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 7.810,51 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante sustenta a culpa do condutor segurado e questiona o nexo causal de avarias na parte dianteira do veículo, bem como a idoneidade do orçamento apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir a responsabilidade civil pelo evento danoso; (II) verificar a extensão dos danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de cautela e a manutenção de distância de segurança (arts. 28 e 29, II), gerando a presunção relativa de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo.

4.
A parada de veículo para ingresso em rodovia de tráfego intenso constitui manobra previsível e corriqueira, não caracterizando conduta irregular do condutor segurado.

5.
A existência de documentos elaborados na data do fato, descrevendo avarias na parte dianteira concomitantemente aos danos traseiros, confere verossimilhança ao nexo causal alegado pela autora, legitimando a cobrança integral na ausência de prova de preexistência dos danos ou fraude.

6.
O orçamento que detalha a retificação para excluir o valor de peça nova em favor da recuperação da peça danificada demonstra coerência e afasta a alegação de cobrança duplicada ou incompatível de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue à retaguarda, que deve provar a ocorrência de fato excludente de sua responsabilidade.

2. As avarias descritas
em registros
formais
contemporâneos ao acidente presumem-se decorrentes do sinistro, salvo prova robusta em contrário.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005710-46.2021.8.08.0012.

APELANTE: MARCINEY NOSSA MACHADO.

APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de apelação interposta Marciney Nossa Machado em face da respeitável sentença proferida nos autos da
“
ação
regressiva de ressarcimento por sub-rogação
”
proposta contra ele por Tokio Marine Seguradora S. A., que julgou procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento de R$ 7.810,51 (sete mil oitocentos e dez reais e cinquenta e um centavos)
.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuido de ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A. em face de Marciney Nossa Machado.

A autora afirmou que o veículo do réu abalroou, em 13/01/2021, o de Leonardo Pereira Monteiro, com quem tem contrato de seguro. Afirmou que indenizou o segurado pelos prejuízos decorrentes, na monta de R$ 7.810,51, subrogando-se no direito de exigir do réu, causador do dano, a reparação. Nessa senda, requereu a condenação dele ao pagamento de R$ 7.810,51”.

Em suas razões recursais
(
id 14770812
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que:
1)
“Diante da existência de versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente e da ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva do Apelante, a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual deve ser reformada”;
2) “o acidente em questão se tratou de uma colisão traseira, conforme relatado na inicial pelo apelado. Contudo, o orçamento apresentado pela apelada contempla a substituição de diversas peças da parte dianteira do veículo, o que não guarda qualquer relação lógica com o tipo de impacto alegado”;
e 3) “No orçamento constam, simultaneamente, os serviços de ‘painel traseiro substituído’ e ‘recuperar painel traseiro’, sendo que, na nota fiscal correspondente, consta a cobrança por peça nova”
.

Requereu o provimento do recurso, “reformando a r. sentença de primeiro grau, conforme fundamentação”.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13-01-2021, envolvendo veículo segurado pela apelada e caminhão de propriedade do apelante, bem como à verificação da extensão dos danos materiais indenizáveis.

No que pertine à dinâmica do evento danoso, é incontroverso nos autos que o veículo do réu colidiu na traseira do veículo segurado. O
Código de Trânsito Brasileiro estabelece, em seus
art
s.
28 e 29, inciso II, o dever de cautela daquele que trafega à retaguarda, impondo-lhe a manutenção de distância de segurança necessária para garantir a imobilização do veículo em situações de emergência ou paradas regulares do fluxo. A jurisprudência
deste egrégio Tri
bunal de Justiça firmou o entendimento de que “a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro” (ApCiv 0008644-03.2015.8.08.0035, Rel.Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, data do julgamento: 19-04-2024), competindo-lhe o ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Também neste sentido: (ApCiv 0015223-64.2015.8.08.0035, Des. Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, data do julgamento: 28-03-2025);
(ApCiv 0020410-18.2017.8.08.0024, Des. Re. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2024)
.

Na hipótese vertente, a tese defensiva de que o condutor do veículo segurado teria efetuado parada brusca e injustificada em via de aceleração, surpreendendo o apelante, carece de suporte probatório robusto. O acesso às rodovias de tráfego intenso frequentemente exige a parada total dos veículos que pretendem ingressar na via preferencial, a depender das condições de fluxo, caracterizando tal manobra como previsível e corriqueira. Ao não produzir prova que corroborasse a alegação de manobra irregular ou imprevisível por parte do segurado, o apelante não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), prevalecendo, portanto, a presunção de sua culpa exclusiva pela inobservância do dever de cautela e distância regulamentar.

Quanto à impugnação específica referente ao excesso de execução, sustenta o recorrente a impossibilidade de nexo causal entre a colisão traseira e os danos verificados na parte dianteira do veículo segurado (para-choque, grade e faróis). Todavia,
o
Aviso de Sinistro (id 14770715, pág. 11), elaborado na data do fato, descreve expressamente que a colisão acarretou avarias na parte traseira, “assim como na parte dianteira do para-choque lado direito”. De igual modo, a Declaração de Acidente de Trânsito (e-DAT), registrada junto à Polícia Rodoviária Federal (id 14770715, pág. 12), apresenta croqui no qual foram assinaladas avarias na região “Dianteira Direita” concomitantemente aos danos traseiros.

A existência desses registros imediatos e contemporâneos ao sinistro confere verossimilhança à tese autoral
de que os danos dianteiros
também
decorreram da colisão ora em análise
. O orçamento apresentado pela seguradora (id 14770716), realizado posteriormente, guarda estrita coerência com as avarias descritas nos documentos iniciais, limitando-se a quantificar os reparos das regiões previamente apontadas. Inexistindo prova em contrário produzida pelo réu capaz de demonstrar a preexistência desses danos ou a fraude na elaboração dos documentos, deve ser mantida a integralidade da condenação.

Por fim, q
uanto à alegada
cobrança de serviços incompatíveis entre si, a saber, recuperação e substituição da tampa traseira, verifico que o orçamento expressamente
detalha
que,
verificada
a
recuperabilidade da
tampa original
, houve a
retificação do documento para excluir o valor da peça nova e
incluir o valor d
e
recuperação da peça
danifica
da

(id 14770716, p.02)
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.